Tribunal: TJPA
Processo: 0028283-71.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028283-71.2016.8.14.0401

APELANTE: ZOROASTRO RICARDO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 180, §1º e 304 C/C 297 E ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. REFORMA DOS VETORES JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Zoroastro Ricardo de Souza Junior
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 180, §1º e 304 c/c 297, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, à sanção de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição dos delitos por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena basilar, do crime de uso de documento falso, para o mínimo legal (Num. 16413251 - Págs. 1 a 13).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 16413254 - Págs. 1 a 12).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 17913347 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de _____________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16413237 - Págs. 2 a 4):

A materialidade da receptação é incontroversa, restando bem demonstrada pelo inquérito policial, notadamente pelo auto de exibição e apreensão de objeto de ID Num. 53027357 – Pág. 6 e auto de entrega em ID Num. 53027374 – Pág. 1, sendo certo ainda, pelo que se apurou dos elementos de prova coligidos aos autos, que o bem se encontrava no lava-jato, confirmado por testemunhas que fora deixado pelo acusado.

Da mesma forma, a materialidade do uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal é também inquestionável, haja vista que as testemunhas confirmam que o acusado apresentou documento do veículo, além do que o chassi estava adulterado, conforme pode se constate no documento juntado em ID Num. 53027371 - pág. 3.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria.

Quanto à autoria, as declarações testemunhais prestadas em Juízo não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do Artigo 180, do Código Penal, deve ser imputada ao ZOROASTRO RICARDO DE SOUZA JUNIOR.

Em audiência, a testemunha Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo e Alexandre Limão Vieira, policiais civis, disseram que estavam trabalhando na DRCO [Divisão de Repressão ao crime organizado] quando vitima chegou e na delegacia informando ter visto seu carro que havia sido roubado em um aplicativo na OLX, indicando o local que constava no anúncio. Disse que então foi montada uma equipe de policiais civis e na companhia da vítima foram até à lava jato Orquídea onde se encontra o automóvel. Que na revista foi detectado que havia adulterações no chassi do veículo. Que o denunciado não estava no local, então foram até a residência deste e questionado sobre a documentação do veículo a apresentou a equipe policial apresentou o documento do automóvel e o recibo de compra do carro. A testemunha Alexandre informa ainda que a vítima levou a chave reserva do veículo e ao testar no automóvel este funcionou.

A testemunha Antônio José Vieira da Silva disse que era normal a conduta do denunciado de deixar carros no lava-jato, pois além da lavagem de carros há o funcionamento de estacionamento no local, então no local havia negociações de venda de carros. Que não sabia que o veículo da vítima era objeto de roubo e ao ser questionado sobre o carro informou que estava a venda.

A vítima Jonas Costa Cantão disse que viu seu carro que havia sido roubado sendo anunciado na OLX e então pegou o contato do denunciante e marcou encontro na lava jato orquídea. Disse que no encontro viu o denunciado que lhe mostrou outros veículos. Que então reconheceu o carro como seu apesar de a placa ter sido trocada. Informou ao denunciado que retornaria depois para fazer a negociação e então se dirigiu a DRCO para dizer sobre o recorrido e a equipe policial em diligências, conseguiu recuperar o veículo.

Em seu interrogatório o acusado ZOROASTRO RICARDO DE SOUZA JUNIOR negou a autoria do crime.

A existência de um crime anterior está suficientemente comprovada posto que conforme se constata dos autos, o bem objeto do delito se encontrava com anotação de furto/roubo na base de dados do DETRAN, sendo que a vítima do crime foi ouvida e confirmou ter sido furtada.

O elemento subjetivo, o dolo, da receptação, em especial a ciência de que a coisa é produto de crime é aferível com base nos depoimentos policiais, os quais afirmam que, o acusado ao ser questionado sobre a propriedade do veículo apresentou documentação e recibo de compra, além de ter sido

constatado que o bem estava com seu chassi alterado, caracterizando assim a receptação qualificada, na modalidade “ter em depósito” coisa que sabe ser produto de crime.

Por todas as circunstâncias que o caso envolve é fácil ver o dolo do réu em estar na posse de um veículo que é produto de roubo, e apesar de negar a autoria do crime, os depoimentos da vítima e das demais testemunhas ouvidas, dentre eles agentes de segurança pública foram uníssonos e harmônicos em afirmar que o veículo furtado havia sido deixado pelo denunciado.

Assim, se tem como configurado o crime de receptação qualificada previsto no artigo 180, §1º, do CPB, e em que pese a argumentação farta sustentada pela Defesa em memoriais, entendo que neste caso deve prevalecer o que traz o Ministério Público, uma vez que há provas suficientes sobre a autoria do acusado na prática delitiva.

Da mesma forma, em razão de o acusado ter apresentado documentação falsa do veículo, como bem narrou as testemunhas do fato, constatado está a materialidade e autoria do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, do CP.

Portanto, por tudo que foi exposto, entendo provadas a materialidade dos delitos de receptação qualificada e uso de documento falso e a autoria na pessoa do réu, razão pela qual acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Receptação Qualificada e Uso de documento falso pelo acusado ZOROASTRO RICARDO DE SOUZA JUNIOR.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante pelos crimes em questão, a partir da minuciosa e coerente análise, sobretudo:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a)

auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 16413121 - Pág. 6), que demonstra que foram apreendidos com o réu o carro Fiat, Strada Adventure CD, placa NHS B7793, modelo (Mod./Fab):2010/2010, cor: vermelha, Renavam: 209486511, Chassi 9BD27844DA7263924, de propriedade da vítima Jonas, que foi apreendido com a placa NSP 5163 instalada no veículo; e CRLV de nº 012563469548

b) Registro de declaração do DETRAN (Num. 16413121 - Pág. 3), onde consta que o referido veículo foi objeto de roubo em 18/01/2016;

c) laudo pericial do documento de Licenciamento (Num. 16413136 - Pág. 8 e Num. 16413137 - Págs. 1 a 4)

e) auto de entrega (Num. 16413125 - Pág. 1);

d) Laudo do veículo (Num. 8093772 - Págs. 1 a 3) – atestando que o chassi do veículo estava adulterado.

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1- Da vítima Jonas Costa Cantão, que confirmou os fatos narrados na denúncia - de que seu veículo foi roubado e que o viu sendo anunciado para venda, pelo réu, na OLX, que marcou com o ora recorrente e no dia reconheceu o seu veículo mesmo com a placa trocada - em razão das marcas que nele tinham, além de ter conseguido, com sua chave, ligar o veículo -, e acionou a polícia, a qual conseguiu recuperar o automóvel -;

2- Dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo e Alexandre Lima Vieira, os quais relataram que foram acionados pela vítima - a qual relatou ter visto seu carro, roubado, anunciado para venda em um aplicativo na OLX -, e acompanharam-na até o local (lava a jato) onde encontra-se o automóvel e, na revista, detectaram que havia algo errado com o veículo, referente ao chassi. Que como o acusado não estava no local, foram até a residência deste, tendo aquele mostrado o aludido licenciamento do veículo e um recibo de compra dele, que foram levados para a delegacia;

3- Testemunha Antônio da Silva – que afirmou que o ora apelante deixava carros no lava a jato, pois além da lavagem de carros há o funcionamento de estacionamento no local, e que lá fazia negociação de venda de carros;

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, estão harmônicas, coesas e são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos em apreço.

Conquanto insista o apelante que desconhecia da origem ilícita do veículo e, igualmente, da falsificação do documento referente a este, destaco que:

1) O chassi do veículo estava adulterado, conforme atestado pelo laudo pericial de Num. 8093772 - Págs. 1 a 3.

2) Outrossim, o ora acusado era do ramo de venda de carros – próximo de 20 anos, como bem mesmo por ele afirmado (mídia de Num. 16413211) - e sabe que é esdrúxulo, em tal comércio, que se realize a compra de um veículo sem qualquer documentação válida, seja mediante preenchimento do DUT (documento único de transferência), seja mediante contrato simples ou mesmo por procuração outorgada pelo antigo proprietário ao efetivo vendedor (TRF-4 - ACR: 50042561520124047118 RS 5004256-15.2012.4.04.7118, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 30/09/2015, OITAVA TURMA).

Logo, ao comprar o aludido veículo de Derick Costa Alves Filho, mediante simples recibo (Num. 16413122 - Pág. 1), sem aquele ser o suposto proprietário do bem, pois o licenciamento a si apresentado constava em nome de Antônio Romilso Bento de Souza (Num. 16413122 - Pág. 3), e nem comprovação da outorga correlata, no mínimo, releva que assumiu o risco do bem ser de origem ilícita, aliado ao fato do chassi adulterado.

3) Além disso, estava colocando em perigo terceiro de boa-fé ao expor à venda bem irregular;

4) Outrossim, dentro do mesmo contexto, e verificando que o réu não averiguou com a acuidade necessária, o documento de licenciamento – o qual inclusive apresentava divergência de informação relativa à data de licenciamento, conforme laudo e documentos constantes na Num. 16413136 - Pág. 8 e Num. 16413137 - Págs. 1 a 5 - assumiu o risco, também, de estar usando documento falso.

5) Ademais, o delito de uso de documento falso é formal e instantâneo, consumando-se com o ato de utilização do documento espúrio para o fim a que se destina, não sendo necessário que ele próprio tenha alterado o documento.

In casu
, além do réu ter apresentado tal documento à vítima Jonas, na tratativa para venda do veículo (conforme depoimento judicial daquela na Num.16413193 a 16413197), também, apresentou aos policiais na abordagem, conforme acima já demonstrado, consumando-se o delito na modalidade “fazer uso”.

Para corroborar:

(...)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

(...)

6. Agravo regimental improvido .

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRLV (ART. 304 DO CP). RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). VEÍCULO ROUBADO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Configura o crime de uso de documento falso a apresentação de CRLV - certificado de registro e licenciamento de veículo - falso para policial que faz a abordagem em rodovia.

2. O tipo do artigo 180, caput, do Código Penal exige dolo direto, tornando necessária a demonstração de que o réu sabia da origem ilícita do produto. 3. É inusual no comércio de veículos que se faça a venda sem qualquer documentação, seja mediante preenchimento do DUT - documento único de transferência, seja mediante contrato simples ou mesmo por procuração outorgada pelo antigo proprietário ao efetivo vendedor.

4. As circunstâncias que envolveram a constatação do delito, inclusive o fato de estar o veículo circulando com placas frias, apontam para que o acusado tinha consciência de estar recebendo veículo de origem ilícita.

5. Não há que se cogitar de absorção do crime de falso pela receptação, pois a apresentação às autoridades policiais de documento falso (CRLV) não foi o crime-meio à prática da receptação dolosa, tendo sido perpetrada com nítido propósito de ocultar ou proporcionar a impunidade da prática do crime antecedente.

6. Quando a prática do uso de documento falso foi realizada no intuito de acobertar o crime de receptação, é possível o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, inciso II, b, circunstância que consta implicitamente descrita na denúncia.

(TRF-4 - ACR: 50042561520124047118 RS 5004256-15.2012.4.04.7118, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 30/09/2015, OITAVA TURMA)

PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH. ARTS. 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO APÓS SOLICITAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. DOLO GENÉRICO. CIÊNCIA DA INAUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. DOLO EVENTUAL. 1. Comete o crime de uso de documento falso quem apresenta CNH - Carteira Nacional de Habilitação materialmente falsa a policial que faz a abordagem em rodovia. 2. Os fatos imputados ao acusado subsumem-se ao tipo penal do artigo 304 c/c art. 297 do Código Penal, o qual pune a conduta de fazer uso de documento público falso, não sendo necessário que o próprio agente tenha produzido a contrafação.

3. O fato de a exibição do documento falso ter ocorrido após solicitação da autoridade policial não desnatura o delito tipificado no art. 304 do Código Penal, pois esta é a forma normal de utilização de tais documentos, adequando-se tal conduta ao verbo nuclear "fazer uso".

4. O dolo, no delito do artigo 304 do Código Penal, é genérico, consubstanciando-se na conduta voluntária de usar o documento com a ciência de que este é inidôneo.

5. Se o agente arrisca-se a fazer uso de documento na incerteza sobre sua autenticidade, assume o risco de estar utilizando documento falso, sendo aplicável ao caso a teoria da cegueira deliberada. O dolo, nesse caso, é o dolo eventual.

6. Não é crível que o réu, que trabalha como motorista de caminhão, não tenha suspeitado da irregularidade da emissão da CNH, expedida sem sua participação no curso de reciclagem e para categoria diversa da sua, assumindo o risco de produzir o resultado delitivo.

(TRF-4 - ACR: 50009030820144047017 PR 5000903-08.2014.4.04.7017, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 30/05/2017, SÉTIMA TURMA) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

3. DA DOSIMETRIA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

A defesa pleiteia a reforma dos vetores judiciais referente ao crime de uso de documento falso, com redimensionamento da pena ao mínimo legal. Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 16413237 - Pág. 6):

- Quanto ao crime de uso de documento falso: O réu apresenta extensa certidão de antecedentes criminais (Num. 79658911), mas por não haver nenhuma condenação deixo de valorá-los negativamente;
a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;
a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima não é analisado em tal tipo de crime;
os motivos do crime são graves, pois pelo que se obteve dos autos, o crime foi cometido para a venda de um bem que havia sido roubado;
as circunstâncias do crime foram normais; e, por fim, as consequências do crime - são próprias do tipo. Na primeira fase, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes. Ausência de causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade e motivos do delito, fixando a pena em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo. Desse modo, neutralizo a presente circunstância.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos permitem a valoração negativa já que a prática do uso de documento falso foi realizada no intuito de acobertar o crime de receptação (agravante prevista no artigo art. 61, inciso II, b, do CP). Desse modo, a preservo negativada.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 06 anos de reclusão e multa de 10 a 360 (dias-multa), porque remanescente

01 circunstância

judicial

desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, mais 15 (quinze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos e 03 (três) meses, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, mais 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, sendo somada as reprimendas, no que torno definitiva e concreta a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Mantenho o regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pela restritiva de direito elencada no artigo 43, inciso IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024